Tribunal: TJDFT
Processo: 0729506-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729506-10.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO RODRIGUES ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: JORGE ULISSES JACOBY FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ÓRDINÁRIA. RESERVA DE VALORES. PERCENTUAL DE 70% SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO COM BASE NO ARTIGO 85, § 2o DO CPC. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ordinária e condenou o autor ao pagamento de R$ 2.000,00 à título de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 8o do CPC. 1.2. Em sede de apelação, o apelante requer a reforma da sentença para que os honorários de sucumbência sejam fixados entre o mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, afastando a fixação por equidade realizada na sentença, sob argumento que o processo é extenso, complexo e que a fixação dos honorários de forma equitativa não se amolda ao presente caso. 2. Como é sabido, no exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2.1. A aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo a título de honorários advocatícios, que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 2.2. Ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa (R$ 125.229,58), a quantia resultante (R$ 12.522,95) se mostraria exorbitante, pois os serviços advocatícios prestados pelos patronos não necessitaram da prática de atos processuais de maior complexidade, tampouco exigiu esforço para além do ordinário, já que o Apelante realizou a confecção e protocolo de duas peças, contestação e especificação de provas. A ação tramitou por pouco mais de 11 (onze) meses. 2.3. Desta feita, o arbitramento da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, cabendo proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade, o grau de dificuldade da causa. 3. Recurso improvido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, porque deveria ter arbitrado os honorários de sucumbência entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, e jamais pelo princípio da equidade. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados da Corte Superior. Requer no ID 33451041 – Págs. 1 e 10 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Davi Rodrigues Ribeiro (OAB/DF 23.455). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Davi Rodrigues Ribeiro (OAB/DF 23.455). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015